Tribunal: STF
Processo: RHC 55879
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-28
Data de publicação: 1978-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS - AÇÃO PENAL EM CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDEBITA,
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E SEU USO.
1 - IMPROCEDENCIA DA ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DA
AÇÃO PENAL.
2 - NÃO E INEPTA A DENUNCIA QUE, ATENDENDO AOS REQUISITOS DO ART. 41
DO C.P.P., FUNDA-SE EM PROVA INDICIARIA BASTANTE COLHIDA EM
INQUERITO REGULAR.
3. - NO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDEBITA, O RESSARCIMENTO DO PREJUIZO
NÃO EXTINGUE A PUNIBILIDADE. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.